Tribunal: TJMT
Processo: 1015536-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015536-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (AGRAVADO), JERIEL LINS FERREIRA - CPF: 027.379.811-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente não caracterizada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva em relação a uma das executadas, com sua exclusão do polo passivo da execução.

II.
Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se houve inércia injustificada da exequente, configurando prescrição intercorrente, ou se a demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade da agravante.

III.
Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, não sendo aplicável quando a demora na citação se deve à dificuldade de localização do devedor, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.839.423/PR).
4. No caso, restou demonstrado que a agravante adotou diligências contínuas para localizar a executada e promover a citação, inexistindo desídia ou negligência.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Afastada a prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução em relação à agravada.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre de fatores alheios à vontade do exequente, que adota as medidas necessárias para impulsionar o processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240; CC/2002, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.839.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2.12.2021.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0049212-30.2013.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra IZA APARECIDA SALIES e JERIEL LINS FERREIRA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, para proclamar a prescrição da pretensão executiva em relação à executada Iza Aparecida Salies, com a consequente exclusão desta do polo passivo da lide executiva, e ordenou o prosseguimento do processo em face do executado Jeriel Lins Ferreira (cf. Id. nº 156193391 dos autos de origem).

A agravante alega que, “
conforme demonstrado nos autos, as últimas parcelas dos contratos venceram em agosto de 2014
”, logo, considerando que “
o prazo prescricional para o ingresso com a ação executiva deve ser contado do vencimento da última parcela, conforme já verificado anteriormente
”, e que a “
ação
(...)
foi proposta em agosto de 2013, ou seja, dentro do prazo prescricional,
(...)
não há falar em prescrição do título executivo
”.

Diz que, “
em relação à paralisação do processo por inércia
(...)
, verifica-se, em análise dos autos, que esta também não ocorreu
”, eis que, “
durante o trâmite do processo, foram efetuadas todas as medidas ao alcance da exequente para impulsionar o processo
”, de modo que, nos termos da Súmula nº 106 do STJ, inexistindo “
negligência da autora em promover a citação da requerida,
(...)
é inviável a ocorrência da prescrição pela demora na efetivação da citação
”.

Sustenta, por outro lado, que, “
caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2º do Código de Processo Civil, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do art. 884 do Código Civil
”, o que resultará em “
inadmissível e injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a declaração de prescrição da pretensão deduzida nos autos (cf. Id. nº 218154691).

A agravada apresentou contrarrazões
(Id. 229936669), com pedido de não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução de título extrajudicial, em que foi acolhida a exceção de pré-executividade em favor de Iza Aparecida Salies, sob o fundamento de que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 14 de novembro de 2013, e a citação apenas ocorreu em 1º de outubro de 2019, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente da pretensão.

A ação foi distribuída em 7 de novembro de 2013, sendo que a primeira tentativa de citação, realizada em 6 de junho de 2014, restou infrutífera devido à não localização do endereço.

A agravante buscou a citação da executada de forma diligente, entre a data da propositura da ação e a citação por edital, foram realizadas diversas tentativas (cf. Id’s 26898183, 26898395, 26898407, 26898416, 26898442 e 26898447).

Pois bem.

A
prescrição intercorrente
da pretensão executiva
é aquela, que
pressupõe inercia injustificada do credor
, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a
impossibilidade de localização do devedor, já que era obrigação deste manter atualizada suas informações cadastrais
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a
prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
” (STJ - QUARTA TURMA –
Agin nO A
REsp 1
.839.423
/PR, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, julgado em
2/12/2021
), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

No caso dos autos mostra que a agravante vem
atuando de forma ativa e diligente
no curso da execução,
providenciando todas as diligências que lhe competia
realizar
no interesse da tramitação útil
do processo, bastando observar que, a instituição financeira tem envidado esforços para conseguir localizar o devedor, sendo que, sempre que frustrada a sua localização, pediu diferentes providências e diligências devotadas à concretização da medida.

Assim não há falar em ocorrência da prescrição, aliás, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – Terceira Turma, AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico 06/10/2023).

E deste Tribunal:

APELAÇÃO AÇÃO MONITORIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
CITAÇÃO
TARDIA QUE NÃO DECORREU DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE PETICIONOU BUSCANDO EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS -
DEMORA
NA
CITAÇÃO
QUE DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS A VONTADE DO AUTOR - PRESCRIÇÃO AFASTADA – EXCESSO DE ENCARGOS INSERIDOS NO CÁLCULO DO DÉBITO – TAXAS PACTUADAS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INFERIORES ÀQUELA INCIDENTE NO CÁLCULO – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE SE AJUSTAR O CÁLCULO CONFORME O PACTUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em prescrição intercorrente quando não se verifica inercia do credor por lapso temporal igual ao da prescrição do direito material.
Não ocorre prescrição em razão da
citação
tardia quando esta não decorre de atos imputáveis ao credor que sempre peticionou nos Autos na busca de seus direitos, valendo anotar que a
citação
retroage à data do ajuizamento da ação interrompendo-se a prescrição.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese em que ficou constatada que a
demora
da
citação
decorreu de motivos alheios à vontade do Autor, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.
Constatado que no cálculo do débito foi inserido encargos acima das taxas pactuadas deve o autor realizar o cálculo ajustando-o às taxas e encargos contratados na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1001253-49.2016.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, publicado no DJE 06/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado. (N.U 0009777-52.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição da pretensão executiva em relação à Iza Aparecida Salies
e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024